Tribunal: STF
Processo: HC 259640
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luís Fernando Pachelli contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 990.134/SP (evento 8).



    O paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tipificado nos arts. 33, caput, e; 35, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da busca domiciliar, apoiada exclusivamente em denúncia anônima, sem autorização judicial e ainda, sem fundadas suspeitas. Argumenta que “A denúncia anônima que embasou toda a operação não foi corroborada por investigação preliminar, campana, vigilância ou qualquer providência mínima que garantisse a confiabilidade da informação, como era de rigor”. Alega que as fotos tiradas do local evidenciam que o imóvel era habitado. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela anulação do processo.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8, fl. 2): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DADOS CONCRETOS. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    2. No caso concreto, a Corte de origem reconheceu a legalidade da diligência policial, ressaltando que a entrada no imóvel decorreu de investigação prévia, vinculada à operação “Tribunal do Crime”, realizada na véspera, da qual resultaram informações específicas sobre um imóvel rural não habitado, utilizado como depósito de drogas. As características físicas do local, como gramado, de que e piscina, além da existência de compartimento oculto com mais de uma tonelada de cocaína, foram confirmadas antes da incursão, evidenciando fundadas razões para a medida. Diante disso, afastou-se a alegação de nulidade, reconhecendo-se a presença de flagrante delito e a legitimidade da ação estatal. 



    3. Inexistente o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que não conheceu do habeas corpus em razão de sua natureza substitutiva.



    4. Agravo regimental não provido. " 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 4, fls. 5-7):



    “(...) passa-se à análise do único ponto em que inovou, qual seja, a alegação de nulidade das provas, sob a alegação de terem sido obtidas após invasão do domicílio, sem autorização judicial. 



    Tem-se que a abordagem policial está escorada em fundadas suspeitas, informações prévias e detalhadas dando conta de que o imóvel rural, que sequer era habitado, era utilizado para o armazenamento de vultosa quantidade de substância entorpecente, o que se mostrou verdadeiro. 



    Deve-se destacar que as minuciosas informações descreviam, ainda, um mecanismo existente no local, que seria acionado através de uma das madeiras do de que da piscina e que, ao ser movimentado, liberava o acesso a uma escada, que, por seu turno, conduzia a um cômodo, onde era armazenada mais de uma tonelada de cocaína.



    As informações foram obtidas durante uma operação realizada na véspera da apreensão, denominada “Tribunal do Crime”, em que cumpridos muitos mandados de busca e apreensão e alguns de prisão, todos relacionados ao tráfico de entorpecentes. Com a repercussão da referida operação, no decorrer daquele dia, os policiais foram informados a respeito da localização do imóvel, conhecido como “casa bomba”, que consistia em uma chácara, localizada na rodovia entre as cidades de Indaiatuba e Elias Fausto, que, em seu interior, teria gramado, de que e piscina. As características foram confirmadas por imagens do “Google”, levando os agentes da lei a diligenciarem ao local.



    Quanto à garantia da inviolabilidade domiciliar: “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige acerteza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões arespeito.



    (...).” (destaquei).



    Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade da busca domiciliar, à seguinte consideração:



    “Conforme relatado, a defesa busca, em suma, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir de busca domiciliar.



    Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 



    Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão. 



    Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.



    De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria.



    (...).



    Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido violação de domicílio, assim fundamentando (e-STJ fls. 17/18): 



    (...).



    Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que a ação policial foi precedida de informações precisas acerca da prática de tráfico no local em que efetivamente encontrada mais de uma tonelada de cocaína.  



    A Corte local esclareceu que diante da repercussão de uma operação policial realizada na véspera da apreensão da droga, os policiais foram informados que em um imóvel rural localizado na rodovia entre as cidades de Indaiatuba e Elias Fausto, havia grande quantidade de entorpecentes. 



    As informações detalharam que no interior do imóvel havia um gramado, deque e piscina e, diante das especificações mencionadas, confirmadas por imagens do google, os policiais então diligenciaram o local, onde foi realizada a apreensão da droga. 



    Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.



    (...).



    De tal modo, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas sobre a prática do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade das provas oriundas da busca realizada pela polícia, destacando-se, ademais, ter o Tribunal de origem afirmado que o local sequer era habitado, funcionando como verdadeira casa bomba. 



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de habeas corpus, deve ser mantida a decisão agravada.” (destaquei) (evento 4, fls. 4-7).



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente (mais de uma tonelada de cocaína), as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus.  



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente